Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017682-70.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Agravada : SULFABRAS SULFATOS DO BRASIL LTDA
Número do Protocolo : 1017682-70.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1000350-13.2019.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por SULFABRAS SULFATOS DO BRASIL LTDA, ratificou a ordem de penhora “on line” de ativos financeiros em nome da devedora/agravante por reputar “legítima a recusa da parte exequente quanto ao bem oferecido em penhora pela parte executada”, qual seja, 77,182 toneladas do produto “Baufert-X”, este que, segundo a agravante, fora “adquirido da própria exequente” e “se encontra no armazém da executada”, e está avaliado em R$ 169,8 mil, notadamente porque, no entendimento da MMa. Juíza, nos termos do art. 835 do CPC, “há ordem preferencial de penhora a ser observada e, na gradação legal, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, figura em primeiro lugar” (cf. Id. no 34843748 - pág. 1).
A agravante expõe que o feito executivo objetiva a satisfação de crédito no valor de R$ 169.800,49, “referente a venda de produtos químicos BAUFERT K, constantes nas notas fiscais de no 404, 423 e 426”, e que a transação não foi paga porque os produtos adquiridos “são impróprios para comercialização” (cf. Id. no 55023992 - pág. 6).
Aduz que ofereceu os produtos como caução idônea para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução que manejou, mas foi surpreendida pela decisão agravada, proferida antes mesmo de sua intimação da decisão proferida naqueles autos defensivos, em que a MMa. Juíza indeferiu, por ora, o pedido de atribuição de efeito suspensivo “até que a garantia fosse formalizada nos autos da ação executiva”.
Afirma que além de pedir novamente, desta vez nos autos da Execução, concessão de efeito suspensivo aos Embargos, requestou revogação da ordem de penhora “on line”, e, depois, “declaração de nulidade do ato de constrição do numerário na conta bancária da empresa, visto que a execução já está garantida por bem móvel”, argumentando, ainda, que as verbas devem ser “consideradas como impenhoráveis, posto que, em virtude das medidas adotadas em contenção à covid-19, que ensejou o fechamento dos serviços não essenciais, os recursos que a agravante tem disponível estão sendo utilizados para adimplir a folha de pagamento dos seus funcionários”, mas os pleitos foram rejeitados pela decisão agravada ao único fundamento de desatendimento à ordem preferencial do art. 835 do CPC.
Argumenta que “a ordem de penhora prevista no dispositivo legal supracitado não se revela obrigatória, mas mera indicação da preferência”, assertiva esta inclusive respaldada pela jurisprudência do eg. STJ, notadamente na Súmula no 417, que dispõe que, “na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”.
Enfatiza que, “com a necessidade de fechamento do comércio para evitar a contaminação da sociedade por Covid-19 (...), teve o seu fluxo de negociações drasticamente reduzido e a quantia bloqueada de sua conta bancária é o único recurso para a manutenção dos salários dos seus colaboradores durante o período do estado de calamidade pública”, sendo que “o bloqueio judicial realizado agravou ainda mais a situação, na medida em que a empresa não conseguiu adimplir com as folhas de pagamentos dos seus funcionários, referente aos meses trabalhados de março a maio de 2020” (cf. Id. no 55023992 - pág. 11/12).
Pontua, seguindo a mesma linha argumentativa, que “a folha mensal (...) gera um custo líquido geral no valor de R$ 55.552,57”, e, “considerando que há três folhas de pagamento em aberto”, a empresa “acumulou uma dívida no valor de R$ 166.657,71, referente a salários atrasados de seus funcionários, sem contar os encargos de inadimplemento”, daí porque a penhora de ativos financeiros é medida que atenta à regra da menor onerosidade ao devedor.
Repete a tese de que “as contas da empresa executada devem ser consideradas como impenhoráveis durante o período da pandemia”, especialmente porque “o bloqueio provoca, em meio à pandemia, prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro tanto nos contratos da empresa agravante, como também para a manutenção de suas atividades e colaboradores”.
Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada para que seja “deferida a substituição integral da penhora em dinheiro por bem móvel oferecido em garantia à execução”, seja porque “o valor dos bens oferecidos equivale a integralidade da dívida”, porque “se mostra excessiva a onerosidade imposta pela constrição realizada”, ou, ainda, porque a medida “não causará prejuízos à agravada, vez que se trata de devolução de produto por ela comercializado” (cf. Id. no 55023992 - Pág. 18/20).
É a suma.
D E C I D O
O Agravo de Instrumento é recurso “secundum eventum litis”, ou seja, o reexame da matéria se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo a análise extrapolar para matérias não arguidas em Primeiro Grau e não especificamente analisadas pelo ato decisório recorrido; assim, descabe perquirir, neste recurso interposto contra decisão que simplesmente reputou legítima a recusa do bem oferecido à penhora e ratificou a ordem de penhora “on line”, a viabilidade das teses de impenhorabilidade dos ativos financeiros da empresa durante a pandemia e imprestabilidade do produto comercializado (exceção do contrato descumprido).
O foco litigioso, neste recurso, frise-se, está no acerto ou desacerto técnico do pronunciamento jurisdicional recorrido, e, assim, cabe analisar apenas a legitimidade da recusa do bem oferecido à penhora, não podendo nem mesmo ser analisada a alegação de impossibilidade de penhora “on line”, porque, ao que tudo indica, esta medida foi ordenada pela decisão vinculada ao Id. no 55026967 - pág. 2, proferida em 08/04/2020, contra a qual se insurgiu a agravante ainda no mês de maio/2020 (cf. Id. no 55026975 - pág. 3/16).
E, neste ponto, pelo menos em primeira análise, e independentemente da ordem preferencial do art. 835 do CPC, parece, sim, ser legítima a recusa manifestada pela exequente/agravada, do bem ofertado para garantir o Juízo, não havendo, pois, probabilidade de direito capaz de justificar a concessão do almejado efeito suspensivo à interposição recursal.
Apesar de a questão da exceção de contrato descumprido ainda não ter sido analisada, e ela será dirimida nos autos dos Embargos à Execução, certo é que, se a própria devedora afirma que os bens “são impróprios para comercialização” (cf. Id. no 55023992 - pág. 6), não se pode admitir que estes sejam avaliados em R$ 169.800,49, valor pelo qual a devedora diz tê-los adquirido.
Assim, se a própria devedora admite, indiretamente, mas por consequência lógica, que, por imprestabilidade ao comércio, os bens ofertados à penhora são insuficientes para garantir o Juízo, e se descabe, agora, perquirir a caracterização ou não da exceção do contrato descumprido e a possibilidade ou não da penhora “on line”, que já foi anteriormente discutida em Primeiro Grau pela agravante, não há outra conclusão senão a manutenção do quadro decisório.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator